Tribunal: STF
Processo: RE 252477
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: A orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, no tocante a prisão civil do devedor, na
alienação fiduciária, já se firmou, por maioria de votos, a partir
do julgamento do HC 72.131, proferido na Sessão Plenária de
22.11.95, no sentido de ser "legítima a prisão civil do devedor
fiduciante que não cumprir o mandato judicial para entrega da coisa
ou seu equivalente em dinheiro".
Agravo regimental a que se nega provimento.